Tribunal: TJSP
Processo: 0027823-02.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0027823-02.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ROBSON DO NASCIMENTO, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027823-02.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0027823-02.2016.8.26.0482/50000
Comarca: Presidente Prudente
Embargante: Robson do Nascimento
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Matéria
decidida
expressamente no acórdão embargado Ausência de contradição,
obscuridade ou omissão Acórdão devidamente fundamentado
Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Robson do Nascimento contra o v. acórdão de fls. 380/399
que, por votação unânime, negou provimento a seu recurso.
Alega o embargante, em apertada síntese, que o
acórdão é contraditório, pois não fundamentou, de maneira
idônea, a manutenção do regime inicial fechado para
cumprimento de pena, a despeito da reincidência, violando,
assim, a norma prevista no art. 33, §2o, 'c', do Código Penal,
já que a pena imposta autoriza a fixação de regime mais
brando.
Por fim, alega que a manutenção do regime
fechado é excessivamente rigoroso e desproporcional, especialmente se considerada sua confissão judicial,
residência fixa, ocupação lícita e reparação do dano causado
às vítimas (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027823-02.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inexiste, no acórdão embargado, a aventada
contradição, obscuridade ou omissão.
Isso porque a questão trazida à baila está
totalmente enfrentada no corpo do julgado, não padecendo o
aresto atacado do vício alegado.
No ponto, consignou a r. decisão vergastada que:
“Em arremate, não merece acolhida a pretensão de
abrandamento do regime prisional. De início, porque
trata-se de acusado reincidente em crime patrimonial, o
que revela sua ousadia em investir contra o patrimônio
alheio e que a fixação de regime diverso não seria
suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Ademais, a despeito do quantum infligido, a gravidade
concreta do delito, qualificado pelo rompimento de
obstáculo, também autoriza o recrudescimento do
regime prisional, nos termos do art. 33, § 3o, do
Estatuto Repressivo. Não bastasse, Robson já foi
beneficiado em outras oportunidades com regimes mais
brandos; no entanto, voltou a delinquir, demonstrando
não estar apto ao desconto de pena privativa de
liberdade em regime diverso do fechado.” (fls. 398).
Como se vê, a manutenção do regime inicial fechado
está, sim, fundamentada, e decorre das peculiaridades do caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027823-02.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
4
Ora, não se pode olvidar que o embargante é
detentor
de
vida
pregressa
desajustada,
ostentando
condenações definitivas anteriores por crimes graves (tráfico e
associação e receptação) e, no caso em tela, invadiu dois
estabelecimentos
comerciais,
mediante
rompimento
de
obstáculo, para cometer furtos, o que revela sua periculosidade
e, por consequência, inaptidão ao convívio social.
Não há que se falar, portanto, em violação ao art.
33, §2o, do Código Penal e às Súmulas 719 e 269, do STJ,
porquanto
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
a
reincidência e a gravidade concreta dos fatos constituem
motivação idônea para a manutenção do regime mais gravoso.
Desta feita, o v. aresto embargado faz referência aos
motivos que ensejaram a fixação do regime inicial fechado, não
podendo, por isso, ser taxado de omisso, contraditório ou
obscuro.
Em suma, o que se vê, é que não se conformando o
embargante com a solução adotada por esta r. Corte, pretende
rediscutir
os
fundamentos
que
embasaram
a
decisão,
apresentando caráter nitidamente infringente.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições e, inexistindo na decisão
embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade
ou contradição a serem aclaradas, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027823-02.2016.8.26.0482/50000 -Voto no
5
Demais disso, no que se refere ao almejado
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente, quando a
decisão embargada, efetivamente, padecer de algum dos vícios
enumerados, taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do
Código de Processo Penal, o que, como se constatou,
definitivamente, não é o caso dos autos.
E, em se tratando, como no presente caso, de
alegados fins de prequestionamento, segundo a melhor
jurisprudência, não se pode perder de vista aqueles
pressupostos. Senão vejamos:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ - Resp.
13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos
declaratórios.
CAMILO LÉLLIS
Relator